Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710681-70.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO DELFINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida na ação de produção antecipada de provas, a qual homologou a prova documental produzida, resolvendo o processo na forma do art. 487, I, do CPC, e condenou o apelante/autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença para condenar o apelado/réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, porque resistiu à sua pretensão, apresentou contestação e requereu a improcedência do pedido. 2. A controvérsia cinge-se à análise da imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de produção antecipada de provas não resistida. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguida por este Tribunal, na ação de produção antecipada de provas, a falta de resistência e/ou de recusa injustificada afasta a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3.1. Precedentes. STJ e da Casa. “É pacífico o entendimento acerca do descabimento de ônus de sucumbência em procedimentos de natureza cautelar de produção antecipada de provas, nos quais inexiste resistência por parte de quem é instado a exibir os documentos judicialmente.” (REsp no 2.152.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 6/9/2024); “Na ação de exibição de documento são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais apenas se houver resistência da parte ré em atender o que foi pedido, [...].” (07358599520228070001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/9/2024). 3.2. No mesmo sentido, o Enunciado no 118 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “É cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.” 4. No caso, não houve resistência do apelado ao atendimento do pedido de exibição dos contratos solicitados pelo apelante. Os documentos foram apresentados nos autos. 4.1. A contestação apresentada, por si só, não configura resistência à pretensão autoral. 4.2. Na petição, o apelado pede a extinção do feito diante da inexistência de pedido pela via extrajudicial e da ausência de pretensão resistida. 5. Reforma-se a sentença para afastar a condenação do apelante/autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a apresentação de contestação, no âmbito da ação de produção antecipada de provas, caracteriza resistência ao pedido, razão pela qual é cabível a fixação dos honorários de sucumbência em face do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "É pacífico o entendimento acerca do descabimento de ônus de sucumbência em procedimentos de natureza cautelar de produção antecipada de provas, nos quais inexiste resistência por parte de quem é instado a exibir os documentos judicialmente." (REsp n. 2.152.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003